Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000924-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), EDMILSON GOMES FERREIRA - CPF: 856.309.852-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO COSTA OLIVEIRA - CPF: 064.648.411-73 (VÍTIMA), GLEISON HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 085.165.442-81 (VÍTIMA), JEREMIAS SILVA DE SOUZA - CPF: 659.407.922-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), OSVALDO YUNG JUNIOR - CPF: 042.285.521-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON GOMES FERREIRA - CPF: 856.309.852-72 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO NO SISTEMA CORRETO – INVIABILIDADE – PROCESSO TRAMITA DE FORMA REGULAR – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram a conduta, demonstrando assim o desprezo ao bem jurídico.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Concernente a confirmação do tramite processual, o impetrante não comprovou qualquer prejuízo ao paciente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edmilson Gomes Ferreira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Aripuanã/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, I, e art. 121,
caput ̧
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva em 20 de janeiro de 2020.

Relata que o fundamento de reiteração criminosa narrada pelo juízo singular não se aplica ao paciente e, que a decisão está desentoada com as provas contida nos autos.

Sustenta que não há provas concretas nos autos que demonstre a periculosidade do paciente, pois duas das testemunhas que prestaram esclarecimentos junto a autoridade policial e que tiveram contato com o paciente, não sendo estas vítimas de alguma atitude ou agressão, afirmando apenas que o mesmo encontrava-se embriagado. Não evidenciando o perigo da liberdade do segregado.

Relata que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois estas seriam suficientes para conter a conduta de uma pessoa de 40 anos, que tem conduta ilibada, réu primário, de bons antecedentes, que reside a mais de 15 anos na cidade de Aripuanã, genitor e provedor de sua família.

Sustenta que a segregação do paciente se baseou na garantia de ordem pública, porém a polícia passou 08 (oito) dias sem ao menos procurar o paciente, sendo que os fatos ocorreram em 28 de dezembro de 2019 e este permaneceu na cidade até a data de 06 de janeiro de 2020, viajando em razão de tratamento médico.

Relata que em 13 de janeiro de 2020, a polícia foi a sua procura, sendo coletado o depoimento de sua esposa e, esta informou ao paciente que a polícia estava a sua procura, neste passo, o paciente retornou imediatamente e se apresentou na delegacia, sendo informado sobre o mandado de prisão, em 22 de janeiro de 2020.

Aduz que o pedido de prisão preventiva não percorre o caminho correto por não estar tramitando via sistema PJe, evidenciando o desrespeito com a portaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive,
visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário
, diante da ausência dos requisitos extremos do art. 312 do CPP, bem como da falta de fundamentação da decisão segregatória, confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo

Requer ainda, a confirmação do tramite processual no sistema Apolo/PEA, e a determinação ao juízo para o enquadramento no sistema correto – Pje, ou se for o entendimento, o cancelamento dos autos que tramita sob o sistema diverso do correto. Juntou documentos (Id. 31228952/31228970).

A liminar foi indeferida. (Id. 32084992),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiro Junior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 38006456):

“Sumário: Habeas Corpus – Art. 121, § 2o, I, e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Prisão preventiva – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, consubstanciada para evitar a reiteração criminosa – Gravidade em concreto da infração penal – Segregação cautelar fundamentada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Edmilson Gomes Ferreira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Alega o impetrante que estão ausentes os requisitos extremos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a falta de fundamentação na decisão segregatória.

Pois bem.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência dos requisitos para segregação cautelar, necessário se torna analisar a decisão ora atacada, proferida pelo magistrado
a quo
, em 20 de janeiro de 2020, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
: (Id. 31228969):

“(...) VISTOS,

Trata-se de representação verbalizada pela autoridade policial da Comarca, pugnando pela decretação de medidas cautelares penais (decretação de prisão preventiva, busca e apreensão de coisas – aparelhos celulares, e autorização para exploração, manuseio e extração de dados acobertados por sigilo), porque, segundo afirma, seriam medidas essenciais a elucidar uma série de crimes violentos cometidos na cidade, no período coincidente com as festividades de fim de ano (28/12/2019 em diante).

Segundo narra a autoridade requisitante, foi instaurado o procedimento investigatório IP n. 001/2020/DP/Aripuanã, porque chegou ao conhecimento do órgão policial o homicídio doloso perpetrado em face da vítima Ruan Pablo Costa Oliveira e a tentativa frustrada de homicídio de Gleison Henrique Francisco da Silva, fatos que teriam acontecido em plena praça pública, na noite do dia 28/12/2019.

De acordo com as investigações iniciais, descobriu-se que os autores dos atos delituosos seriam dois homens, avistados a bordo de uma motocicleta HONDA BROS vermelha, avistada na praça municipal de Aripuanã/MT momentos antes dos fatos, veículo esse que teria sido identificado como pertencente aos suspeitos alcunhados de “Edmilson Mototáxi” e “Júnior Caixeta”.

Verbera, ademais, que malgrado não tenha conseguido identificar os agressores, a vítima do homicídio tentado (Gleison Henrique) descreveu que seriam um sujeito “meio manco de uma perna, barriga saliente, grande, alto e moreno” e outro, que conduzia a moto, seria “gordo, moreno claro e estava vestindo bermuda e camiseta azul”, sendo que ao menos uma das descrições corresponderia com bastante semelhança às características físicas do suspeito Edmilson, que, segundo sua própria esposa (Maria Anastácio), possuiria uma sequela física decorrente de um acidente automobilístico, que causou uma leve claudicância no caminhar.

Finaliza narrando que durante as investigações, desnudou-se a possível razão do comportamento delituoso atribuídos aos suspeitos, na medida em que Osvaldo (“Junior Caxeta”) é parente (tio) de Jefferson Xavier, filho de um vereador municipal, e vítima recente de uma tentativa de latrocínio, sendo que são fortes os rumores de que a família procura vingança contra os executores do latrocínio tentado, havendo, inclusive, promessa de recompensa para quem entregue os malfeitores.

Salienta, assim, que é provável que as vítimas tenham sido confundidas como participes ou auxiliares dos irmãos Matheus e Luiz Santana, que seriam os suspeitos de dar guarida e/ou abrigo aos supostos agentes do crime tentado contra o sobrinho de um dos increpados, já que haveriam registros de que os irmãos Santana comercializam/distribuem drogas na região e as duas vítimas (Ruan e Gleison) seriam usuários de drogas que constantemente eram avistados na companhia, principalmente, de Matheus Barbosa Santana.

Acrescenta que no desdobrar das apurações, descobriu-se que na mesma data do homicídio, Edmilson e Osvaldo Caixeta estiveram na residência de Tania Santana, irmã de Matheus e Luiz, procurando por Matheus e tentaram de todas as formas agendar um encontro com ele, exatamente na praça onde ocorreram os disparos.

Salienta-se, ainda, que Tania contou aos investigadores que soube que a casa onde seu irmão estava residindo foi arrombada na mesma noite do dia 28/12/2019, invadida e cravejada de balas pelos dois acusados, identificados pela vizinhança, ainda que de forma anônima, pelo receio de represálias dos malfeitores.

Encerra descrevendo que nenhum dos dois suspeitos foi mais visto na cidade depois da aludida noite de terror, e que várias testemunhas, possíveis vítimas e envolvidos com os fatos saíram da cidade, revelando o temor causado pelos investigados, que, ademais, atiraram no rosto de uma terceira pessoa (Jeremias), quando estiveram no local que o atingido estava procurando exatamente informações sobre os autores do latrocínio tentado perpetrado em face de Jefferson Xavier.

Resenhados os fatos que animam o pedido policial, calha destacar que diante de várias lacunas na investigação, determinou o juízo a oitiva prévia do Parquet, que
entendendo presentes indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos e vislumbrando grave ameaça à ordem pública, referendou o pedido cautelar de decretação da prisão preventiva dos suspeitos e da apreensão de seus aparelhos celulares como meio de apuração de possíveis diálogos entre eles no período dos fatos.
(...)

De proemio é necessário recordar que a prisão preventiva é modalidade de cautelar processual penal de caráter precário e provisório, de natureza eminentemente acautelatória e, por isso mesmo, somente se justifica quando estiverem demarcadas com as cores da plausibilidade, os requisitos exigidos na lei penal (art. 312 e 313 do CPP), para sua decretação.

Frise-se: a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, antes do trânsito em julgado de um édito condenatório, é medida de exceção, que não pode ser banalizada ou usada com finalidades que não aquelas estritamente definidas na própria lei.

Funda-se o juízo prelibatório sobre dois vetores: (i) a existência do delito (fumus comissi delicti); (ii) o perigo que a situação de liberdade do indiciado (periculum libertatis) possa representar para a conveniência da instrução criminal, asseguração da aplicação da lei penal ou garantia da ordem pública e econômica, conforme estabelece o artigo 312 do CPP.

Vale dizer: não basta a constatação do crime (materialidade) e nem tampouco a identificação de sua possível autoria; é preciso que se demonstre que o status libertatis do indivíduo se caracteriza em uma ameaça ao processo penal, à colheita de provas ou à própria convivência social.

Fixadas essas balizas, a mim parece necessário destacar que os crimes que deram base ao pedido acautelatório, não obstante os mais graves atribuídos aos acusados, ainda possuem diversos pontos sem amarração, diversas lacunas sem esclarecimento e, de per si, não autorizam a ilação de que exista suspeita fundada e induvidosa da autoria delitiva.

Refiro-me às perplexidades já apontadas na decisão anterior, ou seja, apesar de ser incontroverso que foram vistos dois homens a bordo de uma HONDA BROS vermelha, nas imediações da praça municipal, os quais efetuaram os disparos que vitimaram Ruan Pablo e não atingiram Gleison Henrique, assim como ser indiscutível que os suspeitos (Edmilson e Junior Caixeta) foram identificados por Tania Santana como condutores de uma motocicleta de mesma característica que a dos assassinos, há nos depoimentos colhidos nessa fase de investigação discrepâncias de horários, de cor da motocicleta conduzida por eles, além de absoluta incapacidade de identificação das características físicas dos acusados, porque de toda descrição dada por Gleison, a única coisa que se confirmou foi a marcha claudicante (o andar manco) de Edmilson e nada mais.

Todavia, se sobre o homicídio havido na noite do dia 28/12/2019 não me parece decorrer convicção da narrativa policial, é indiscutível que as ações perpetradas pelos suspeitos durante o dia 28/12
justificam a ilação de que mantê-los em liberdade é uma ameaça concreta e real à segurança pública, porque aparentemente se uniram na intenção criminosa de vingar pelas próprias mãos o suposto latrocínio cometido contra o parente de um deles.

Do que se extrai das investigações ainda em fase de apuração, no dia anterior aos fatos (27/12/2019), Jeferson Xavier Yung, filho do vereador Jaime Yung, conhecido como “Caxeta”, foi vítima de uma aparente tentativa de latrocínio e estaria em estado grave, o que motivou seu pai a, supostamente, prometer a recompensa de R$ 100.000,00 a quem identificasse os autores do delito, provocando, ainda, a reunião dos acusados (Osvaldo Yung – seu irmão – e Edmilson Gomes Ferreira), que se lançaram a, logo no dia seguinte a buscar informações sobre a autoria do crime em face do jovem, usando de violência e com evidente animo de aterrorizar quem tivesse sendo abordado por eles.

Na sequência de atos atribuídos aos dois suspeitos, teriam eles tentado contra a vida de um terceiro (Jeremias Silva e Souza, vulgo “Pará"), porque o avistaram nas proximidades de uma residência tida como ponto de encontro (“boca de fumo”) de usuários de drogas, simplesmente porque o atingido não deu importância às perguntas deles sobre a tentativa de latrocínio contra Jeferson Xavier; saindo desse local, teriam eles ido à residência da irmã (Tania) de um dos suspeitos da tentativa de latrocínio, conhecido como comerciante de drogas na cidade (Matheus Barbosa) e amigo de Ruan Pablo e Gleison Henrique, e lá tentaram contato com o alvo, que se desvencilhou da ligação se recusando a encontra-los na praça municipal; em continuidade, teriam ido à casa onde Matheus estaria ficando, invadiram-na, arrombaram-na e dispararam vários tiros de arma de fogo pelos móveis da casa, sendo tal ação visualizada e presenciada por vários moradores, que com medo de represálias, só admitiram depor de forma anônima.

De acordo com os relatos colhidos, Edmilson e Junior Caxeta estavam visivelmente embriagados, desfilaram pela praça municipal de arma em punho, e abordaram vários outros jovens na praça, residências e locais tidos como boca de fumo a procura das pessoas que atentaram contra a vida de Jeferson Xavier Yung.

Esse panorama de comportamentos truculentos, de clara intenção/busca da realização de “justiça privada pelas próprias mãos”, aliado ao fato de que ambos, após a noite de terror que implantaram na cidade, desapareceram do convívio público
, é mais que suficiente para se concluir que, tendo sido eles os executores da morte de Ruan Pablo ou não, são pessoas perigosas, que não respeitam a autoridade estatal e se julgam autorizados a realizar justiçamentos privados, como se pudessem substituir-se à força e ao monopólio estatal sobre a segurança pública.

Dito isso, é forçoso ainda recordar que a decretação da segregação cautelar “em qualquer fase do inquérito ou da ação penal”, se justifica e se valida quando atendido o caráter acautelatório da medida prisional, como bem assinala a doutrina:

“No entanto, ainda que excepcionais, ocorrerão hipóteses em que se terá que recorrer a tal grave medida (a prisão), a fim de se dar efetividade ao processo penal. Nesse ponto, é preciso esclarecer o seguinte: não se está discutindo a legitimidade do sistema (e do Direito) penal; aqui, ela é pressuposta. Se e enquanto houver Direito Penal, se poderá, em tese, justificar as prisões provisórias, isto é, antes do transito em julgado.

Surge, portanto, a efetividade, enquanto existência, do processo penal, como um dado a ser considerado na legitimação da prisão de quem ainda não se pode ainda afirmar ser o verdadeiro culpado.

Assentada, então, a indispensabilidade da medida, parece irrecusável que tais prisões deverão ostentar natureza acautelatória dos interesses da jurisdição criminal. Numa palavra, o provimento será cautelar” (Pacelli, Eugenio e Fischer, Douglas, ‘Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência’, 6a ed., ed. Atlas, p. 582/583).

Nesses termos,
demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, afinal os dois suspeitos saíram aterrorizando a cidade de Aripuanã/MT, como dois tresloucados que podem abordar, agredir, atirar em quem quiserem, a busca de uma suposta vingança pessoal, como se lhes coubesse essa papel de investigação e repressão a crimes, parece-me evidenciada a ameaça à ordem pública e social que a manutenção deles em liberdade representa.

Relembre-se que o conceito de ordem pública abrange, além do propósito de se evitar a reiteração delituosa, o acautelamento social do estado de intranquilidade efetivamente causado pela conduta do acusado, desde que tal ilação decorra de fatos concretos e não de mera conjectura abstrata.

No caso em riste, é evidente que não se pode permitir que a população da cidade se veja a mercê de dois cidadãos que, a pretexto de descobrirem a autoria de um delito contra parente seu, passam a se investir numa condição de “autoridades da rua”, executando vítimas e interrogando pessoas, como se a eles coubesse tal função e tal poder.

Ex positis, à luz dos fundamentos acima delineados, tenho por legítimo e necessário decretar a prisão preventiva de Edmilson Gomes Ferreira e Osvaldo Young Junior, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, diante dos elementos que evidenciam a prática delitiva, consubstanciados pelo inquérito policial, boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório de investigação preliminar, termos de depoimentos, relatório de seguimento preliminar, auto de constatação de dano e representação do Ministério Público para decretação da prisão preventiva.

Assim, observo que a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente, contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque está evidenciado o
fumus comissi delicti
diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, bem como, o
periculum libertatis
que se evidencia ante a gravidade do delito e ao desprezo pelo valor do bem jurídico, objetivando garantir a ordem pública.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública. (...) Demonstrada pelas instancias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativa a prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. (...)

(STJ – HC: 478408 SP 2018/0298082-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data da Publicação: DJe 28/02/2019) ”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
garantia da ordem pública
, caracterizado pela gravidade concreta do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelas características empregada ao delito, quando presente o desprezo pelo valor ao bem jurídico atingido.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).”

Importante frisar também, que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Concernente a confirmação do tramite processual no sistema Apolo/PEA, informo que em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verificou-se que os documentos estão sendo protocolados através do sistema PEA, ademais, o impetrante não comprovou qualquer prejuízo ao paciente.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edmilson Gomes Ferreira,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020